Tribunal: TJDFT
Processo: 0737252-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 1.022 DO CPC. ACLARAMENTOS. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA.
1. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
2. Os pontos elencados pela embargante, objeto de pretendidos “aclaramentos”, não encerram quaisquer vícios no acórdão embargado, apenas refletem o seu inconformismo com a procedência do pedido rescisório.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.